Tribunal: TJDFT
Processo: 0736614-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AUTOR EM FACE DO ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO. CORREÇÃO DA OMISSÃO. EXAME DO MÉRITO DO PRIMEIRO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. Tendo sido opostos embargos de declaração por ambas as partes, em face do acórdão que julgou a apelação interposta pela ré, mas analisado apenas os embargos de declaração da requerida, impõe-se o reconhecimento da existência de omissão no acórdão embargado para que seja examinado o recurso de embargos de declaração oposto pelo autor em face do aresto que julgou a apelação.
3. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
4. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra. A divergência entre a conclusão adotada no acórdão e o entendimento jurisprudencial acerca de determinado tema não enseja a oposição de embargos de declaratórios.
5. A obscuridade do aresto decorre da falta de clareza e precisão do texto, suficiente a não permitir que se alcance certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.
6. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.
7. Embargos declaratórios providos.